Tribunal: TJMT
Processo: 1038568-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038568-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.234.097/0004-04 (EMBARGANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DE BENS MÓVEIS DE BAIXA LIQUIDEZ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que determinou o prosseguimento de execução fiscal de ICMS, rejeitando a nomeação de bens móveis (módulos de gôndolas) oferecidos pela executada como garantia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao art. 9o, III, da Lei de Execuções Fiscais; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação concreta para a recusa dos bens nomeados; (iii) determinar se houve omissão na aplicação do art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade); (iv) verificar eventual omissão quanto ao art. 47 da Lei n. 11.101/05 (preservação da empresa em recuperação judicial).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas ao art. 9o, III, da LEF, ao princípio da menor onerosidade e à preservação da empresa, compatibilizando o direito de nomeação de bens com a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 e no art. 835 do CPC.

4. A decisão apresenta fundamentação concreta para a recusa dos bens, destacando sua baixa liquidez e a ausência de prova idônea de suficiência para garantir a execução.

5. O julgado pondera o princípio da menor onerosidade com a efetividade da execução fiscal e exige demonstração concreta de prejuízo à atividade empresarial para aplicação do art. 47 da Lei n. 11.101/05, o que não foi comprovado.

6. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, 805 e 835; Lei n. 6.830/80, arts. 9o, III, e 11; Lei n. 11.101/05, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento n. 1038568-17.2025.8.11.0000, oriundo do Núcleo de Justiça 4.0 – Executivos Fiscais Estaduais do Foro Central de Cuiabá, que negou provimento ao recurso interposto pela executada, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal de ICMS, sem acatar a nomeação de bens móveis apresentada como garantia.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não teria sido enfrentada questão relevante relativa ao art. 9o, III, da Lei de Execuções Fiscais, que assegura o direito de nomear bens à penhora.

Afirma, ainda, que o julgado não teria apresentado fundamentação concreta para a recusa dos bens indicados, tampouco teria realizado análise sistemática do art. 805 do CPC e do art. 47 da Lei n. 11.101/05, que tratam, respectivamente, do princípio da menor onerosidade e da preservação da empresa em recuperação judicial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id 350455370).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso se manifesta pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, adotando como critério a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 e no art. 835 do CPC, concluindo pela validade da recusa de bens móveis sem liquidez adequada.

Argumenta que a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito (Id 353831857).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre o alcance normativo do art. 9o, III, da Lei n. 6.830/80, sobre a necessidade de fundamentação concreta para recusa dos bens nomeados, sobre a aplicação sistemática do art. 805 do CPC e sobre a incidência do art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela recorrente, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Conforme se verifica da análise detida do julgado, a decisão foi clara ao definir os parâmetros de análise e ao fundamentar a conclusão adotada.

Quanto ao alegado direito de nomeação de bens previsto no art. 9o, III, da Lei de Execuções Fiscais, o acórdão consignou expressamente:

A controvérsia reside na possibilidade de o executado garantir a execução fiscal mediante a nomeação de bens diversos do dinheiro, notadamente quando a Fazenda Pública recusa a modalidade de garantia apresentada, invocando a ordem legal de preferência prevista na Lei de Execuções Fiscais. (Id 345138890)

E mais adiante, ao analisar a questão, o julgado ponderou:

De acordo com os autos de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face do agravante, visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS, no valor de R$ 40.802,76, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 202479095. No decorrer do trâmite processual, o executado, no exercício da faculdade prevista no art. 9o, III, da Lei n. 6.830/80, ofereceu bens à penhora, consistentes em módulos de gôndolas, avaliados em valor superior ao montante do débito exequendo, com o objetivo de garantir a execução. (Id 345138890)

Verifico, portanto, que o acórdão reconheceu expressamente a prerrogativa conferida ao executado pelo art. 9o, III, da LEF, mas ponderou esse direito com a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da mesma lei e no art. 835 do CPC, concluindo pela validade da recusa quando os bens não possuem liquidez adequada para garantir a efetividade da execução fiscal.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao direito de nomeação. O que houve foi a aplicação sistemática das normas de regência, compatibilizando o direito do executado com o interesse público na efetividade da cobrança do crédito tributário.

No que tange à alegada ausência de fundamentação concreta para a recusa dos bens nomeados, o acórdão foi expresso ao consignar:

A Fazenda Pública pode recusar, justificadamente, bens indicados que não observem essa ordem, sendo lícita a rejeição de bens móveis com baixa liquidez, especialmente quando não comprovada sua suficiência executiva. (Id 345138890)

E acrescentou:

A ausência de provas idôneas, como documentos contábeis ou extratos bancários, impede a flexibilização da ordem legal de penhora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. (Id 345138890)

A fundamentação está presente e é clara: os bens móveis indicados (módulos de gôndolas) possuem baixa liquidez e não há prova concreta de que seriam suficientes para garantir efetivamente a execução, razão pela qual a recusa pela Fazenda Pública e sua chancela pelo juízo de origem mostraram-se legítimas.

Quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, o acórdão tratou expressamente do tema:

No entanto, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não se aplica de forma absoluta ou automática. Seu emprego deve ser ponderado em cotejo com os princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo, especialmente quando se trata de crédito tributário cuja satisfação interessa à coletividade. (Id 345138890)

E concluiu:

Portanto, diante da ausência de prova concreta do prejuízo alegado, deve prevalecer a ordem de preferência legal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe, de forma automática, à efetividade da execução fiscal. (Id 345138890)

O acórdão realizou, portanto, a ponderação exigida pela embargante, concluindo pela prevalência da efetividade da execução fiscal diante da ausência de prova concreta de que a observância da ordem legal de preferência causaria gravame desproporcional ao executado.

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto ao art. 47 da Lei n. 11.101/05, que trata da preservação da empresa em recuperação judicial, o acórdão enfrentou expressamente a questão:

Embora a condição de empresa em recuperação judicial imponha atenção à preservação da atividade econômica, a aplicação do princípio da menor onerosidade exige demonstração concreta de que a observância da ordem legal de preferência inviabilizaria o funcionamento da empresa ou comprometeria a execução do plano de recuperação. (...)

ainda que a executada esteja em recuperação judicial, para aplicação do princípio da menor onerosidade, seria necessário que ela demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a atividade econômica da Pessoa Jurídica executada e/ou o plano de recuperação, o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos." (Id 345138890)

O acórdão analisou, portanto, a condição de empresa em recuperação judicial, mas exigiu prova concreta do prejuízo alegado, a qual não foi apresentada pela embargante. Não há, assim, qualquer omissão a esse respeito.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026